Tribunal: TJDFT
Processo: 0702840-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COMPRA E VENDA. PANDEMIA. INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. IGP-M. REPACTUAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE.
1. Como em todo contrato está implícita a cláusula “rebus sic stantibus” e todos eles estão sujeitos à chamada “teoria da imprevisão”, permite-se a revisão contratual diante de mudanças drásticas que venham a tornar o contrato excessivamente oneroso ou impossível de ser cumprido por uma das partes, ou no caso de ocorrência de eventos imprevisíveis. A revisão dos contratos há de ser feita, entretanto, apenas em casos restritivos para evitar que sua aplicação indiscriminada sacrifique os mais caros princípios do direito contratual, a estabilidade e a previsibilidade.
2. A adoção do índice econômico IGPM em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em prestações não traduz abusividade ainda que a elevação do índice contratado tenha sido maior que outros indexadores. Os índices econômicos são influenciados por inúmeros fatores relacionados com o desempenho da economia ou políticas de governo, como a política monetária, a política fiscal, expectativas de inflação, e até mesmo a situação da economia global. Os contratantes, ao elegerem um índice de correção, no mínimo devem saber que é da natureza econômica a flutuabilidade deles. A pandemia certamente concorreu para o aumento do índice contratado, mas não se pode extrair a conclusão de abusividade com base apenas em um período de tempo. Por outro lado, a compensar o maior valor das prestações, existe a previsível valorização do imóvel adquirido, ou seja, um ciclo econômico que deve envolver a todos, sendo irrazoável transferir as perdas apenas ao vendedor.
3. Recurso desprovido.